Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante aduz: (i) inexigibilidade do título executivo por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e da ratio decidendi do Tema 864 do STF; (ii) ilegalidade da inclusão de juros moratórios na base de cálculo da SELIC; e (iii) vedação à expedição de requisitório de valores incontroversos. Requer o acolhimento dos embargos para sanar supostos vícios e viabilizar o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.
7. Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; art. 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.